Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Diferenças devidas. Prescrição quinquenal. Princípio da actio nata. Termo inicial. Início do pagamento. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 78997975), a parte recorrente aponta que deve ser afastada a prescrição, pois antes de a Administração Pública concluir o pagamento integral do parcelamento, não era possível ao servidor antever que o montante seria quitado a menor, tampouco que verbas devidas deixariam de ser incluídas nos cálculos. Defende que não se pode considerar iniciado o prazo prescricional em momento anterior ao conhecimento inequívoco da lesão ao direito. Afirma que, ausente ciência prévia do valor exato que seria pago, inexistia meio hábil para a parte recorrente detectar eventual erro ou omissão nos cálculos administrativos. Conclui que o termo final a ser considerado é a data de pagamento da última parcela, momento em que o servidor aposentado teve a primeira oportunidade de calcular o valor devido em comparação ao valor pago, identificando que a Administração Pública cometeu erro ao efetuar o pagamento a menor. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial da prescrição, nesses casos, apenas se configura após a publicação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas e que, no presente caso, a publicação somente ocorreu em 26/08/2022, afastando, assim, a possibilidade de prescrição. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Lei no 1.060/50; b) o conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição; e c) a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela parte recorrente, especialmente o contracheque de ID 80601083, que demonstra os rendimentos módicos por ela percebidos.
4. Contrarrazões no ID 78997977, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os valores cobrados pela parte autora, relativos a diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo, encontram-se prescritos.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Nesse contexto, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, haja vista que o d. Juízo sentenciante observou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para postular diferenças decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado.
8. Isso porque, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que no momento do início do pagamento dos valores a parte recorrente teve ciência do montante inferior ao que entende correto, corre, a partir desse momento, o prazo prescricional.
9. No caso dos autos, é incontroverso que o pagamento da licença-prêmio foi iniciado em novembro/2019 (ID 78997801, pág. 3) e que a ação somente foi ajuizada em 29/05/2025 (ID 78997794), razão pela qual a pretensão de cobrança dos valores elencados na petição inicial se encontra fulminada pela prescrição, observado o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
10. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) IV. Razões de decidir 5. Prescrição quinquenal: Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública. 6. Termo inicial da prescrição: Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, o prazo prescricional para pleitear diferenças na conversão de LPA em pecúnia tem início na data da aposentadoria do servidor. No presente caso, a aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2020, e o pagamento iniciou-se em março de 2020. 7. Teoria da actio nata: A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento, quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo. A alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas. 8. Ajuizamento da ação: A demanda foi proposta em junho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão. 9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito. (...)” Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.
11. Por fim, ressalta-se que não assiste razão ao recorrente ao defender que a prescrição deve ser contada a partir da publicação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Isso porque já no início do pagamento dos valores o recorrente possuía ciência do montante efetivamente recebido e da respectiva base de cálculo, momento em que se tornou possível aferir eventual pagamento a menor, razão pela qual tal data deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.
12. Nesse sentido: “8. O servidor somente pode verificar se os valores devidos decorrentes da conversão da licença prêmio estão corretos quando efetivamente recebe as importâncias, o que pode ocorrer no ato de aposentação ou em momento posterior, que pode coincidir, ou não, com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Assim sendo, o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias deve ser contado a partir do recebimento da verba, quando o servidor toma ciência do pagamento eventualmente a menor (teoria do actio nata).” (...) (Acórdão 2075584, 0702415-83.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.)
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025 e Acórdão 2075584, 0702415-83.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.